Tribunal: STF
Processo: HC 72483
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
SENTENÇA DE PRONUNCIA: PRISÃO. MAUS ANTECEDENTES.
            I.  -   Prisão  decretada   na  sentença   de  pronuncia,
razoavelmente fundamentada. Maus antecedentes do paciente.
            II. - H.C. indeferido.